Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRADIÇÕES. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. DISCUSSÃO DE MÉRITO. INCABÍVEL. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. ADEQUAÇÃO DA DEMANDA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABÍVEL. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Contradições inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e coerente os argumentos suscitados.
2. O acórdão fundamentou, de maneira coerente, que eventual decisão de mérito proferida sem a citação de litisconsorte necessário não deve prevalecer, inclusive quanto à meação do imóvel objeto da demanda, matéria que repercute em sua esfera de direitos.
3. Ainda, inexiste contradição, uma vez que o acórdão fundamentou a possibilidade de ajuizamento da Ação Anulatória em situações como a dos autos, de ausência de citação, nas quais o vício de que padece a decisão judicial impugnada é de tal maneira grave que não se cogita sequer a possibilidade de formação da coisa julgada material.
4. O fato de o litisconsorte necessário não citado para integrar a lide contratar o mesmo advogado já atuante no feito em favor dos outros irmãos consiste em fato futuro incapaz de sanar o vício da sentença prolatada.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
7. A inexistência de contradição não é capaz, por si só, de configurar o recurso como protelatório. Multa rejeitada.
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.